Tribunal: TJES
Processo: 5003662-40.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003662-40.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZAR SANTOS DE ASSIS
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003662-40.2020.8.08.0048

Recorrente: CEZAR SANTOS DE ASSIS

Recorrido(a): DECOLAR. COM LTDA., AZUL

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. TRANSCORRIDOS 12 MESES DA DATA DO VOO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE NO CASO. ECONOMIA PROCESSUAL.
CAUSA MADURA
. JULGAMENTO DO MÉRITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE VALOR.
APLICABILIDADE DA LEI Nº
14.034/2020. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DO DEMANDANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com à restituição imediata do valor das passagens do voo do qual o consumidor teria desistido em razão da pandemia.

2. A sentença
a quo
reconheceu que há falta de interesse de agir, na medida em que a fornecedora teria 12 meses da data do cancelamento do voo para promover a restituição do valor.

3. No entanto, embora aplicável ao caso o previsto na Lei nº 14.034 de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, mister ressaltar que, no caso, na data da prolação da sentença
a quo
, já havia ultrapassado o prazo previsto no art. 3º (“
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”
), sem que o consumidor tivesse sido reembolsado do valor das passagens aéreas.

4. Assim, em razão do princípio da economia processual que rege os Juizados Especiais Cíveis (art. 2º da Lei 9099/95),
data vênia, reputo infirmados os fundamentos da sentença objurgada, merecendo a mesma ser
reformada
. Com a formação do contraditório e a conclusão da fase instrutória, por demandar o caso exclusivamente prova documental, vislumbro a possibilidade de imediato julgamento do mérito, por estar a
causa madura
para tal desiderato. Nesse sentido, passo ao enfrentamento das demais questões postas
sub examen
.

5. Em relação à situação posta nos autos, constitui ponto pacífico nos autos a
inviabilidade de cumprimento da obrigação ajustada no contrato, por força da Pandemia da COVID-19
, que inclusive acarretou o fechamento de aeroportos e o cancelamento de voos internacionais. Diante da celeuma, foi editada a Medida Provisória nº 925, de 2020, posteriormente convertida na
Lei nº 14.034, de 05 de agosto de 2020
, que

dispõe sobre medidas emergenciais para a
aviação civil brasileira
em razão da pandemia da Covid-19, e que se revela especial em relação às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor para os casos que se enquadram em suas regras específicas.

6. No caso, restou comprovada a compra da passagem aérea pelo recorrente, conforme descrito na inicial. O pedido de cancelamento da viagem na data inicialmente marcada para 20/03/2020 não foi objeto de impugnação pelas requeridas. Ocorre que a ausência da viagem ocorreu por cancelamento a pedido do consumidor e não da companhia aérea, como admitido na inicial.

7. Dessarte, se aplica ao caso o disposto no § 3º do art. 3º da Lei
14.034 de 2020, in verbis: “
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá
optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais
, ou
por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais
, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo
”.

8. No caso, a companhia aérea afirmou que concedeu o crédito ao recorrente, todavia, a opção pelo reembolso ou pelo crédito é do consumidor, conforme exposto na lei. Considerando, pois, o interesse pela restituição de valor, é devida, inclusive, a cobrança de tarifa. No entanto, em defesa, a companhia aérea não apresentou eventual valor de tarifa a ser abatida do crédito. Assim, o valor deverá ser reembolsado integralmente,
facultando-se às fornecedoras o cancelamento do crédito concedido no cadastro do recorrente.

9. Mister registrar que, apesar da divergência de entendimentos na jurisprudência, não verifico como atribuir a responsabilidade solidária a DECOLAR, na medida em que referida empresa atuou como intermediadora na venda das passagens aéreas (não cuida a espécie de problemas decorrentes de pacotes por ela fornecidos), de maneira que, pela peculiaridade do caso, o reembolso pleiteado compete exclusivamente à companhia aérea.

10. Quanto ao pleito indenizatório, a causa de pedir repousa nos transtornos causados ao recorrente pela ausência de restituição do valor das passagens aéreas não utilizadas.

11. Ocorre que, no caso, não pode ser imputado à fornecedor recorrida o aborrecimento suportado pelo recorrente, haja vista que se deu em contexto atípico, fora da normalidade, que atingiu a todos indistintamente. Em que pese o tempo de todos ser valioso, aborrecimentos e dissabores fazem parte da vida, do cotidiano. Não basta mero inconveniente ou inconformismo para que se configure dano moral. É necessário que a situação concreta se apresente suficiente e efetivamente lesiva aos direitos da personalidade, o que não restou configurado, notadamente em razão da situação de pandemia que repercutiu diretamente nos serviços de transporte aéreo de passageiros, obrigando as empresas do ramo a redefinir todo o transporte aéreo e a reformularem seus meios de contatos com os consumidores, em razão do expressivo aumento de demandas de remarcação e cancelamentos num curto período de tempo. Dessarte, improcede o pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

12. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por CEZAR SANTOS DE ASSIS e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
apenas a requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao reembolso de R$ 1.203,47 (um mil, duzentos e três reais e quarenta e sete centavos), observada a atualização monetária calculada com base no INPC, sem juros de mora, em atenção ao que dispõe o
art. 3º da Lei
14.034 de 2020,
rejeitando
, assim, os pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.